Tribunal: TJMT
Processo: 1015518-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015518-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TRINDADE - CPF: 036.104.111-04 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (AGRAVANTE), JESUS DE ANDRADE BARRETO - CPF: 100.716.898-69 (AGRAVANTE), ARISTIDE AIMI - CPF: 373.385.609-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE GABRIEL ALFAIX FERREIRA - CPF: 021.313.931-64 (ADVOGADO), EDUARDO DE GODOY BORGES - CPF: 034.204.671-33 (ADVOGADO), EUSEBIO FERREIRA FREITAS - CPF: 475.975.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA APÓS CONTRADITÓRIO - JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRAM DIVERGÊNCIAS E FATOS NOVOS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO -

POSTERGAÇÃO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO LIMITADO AO QUE FOI DECIDIDO, SOB PENA DE SUPRESÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERÍCIAL - DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A prova pericial revela-se imprescindível para o deslinde da demanda, inclusive para fins de apreciação do pedido de reintegração de posse, tendo em vista que somente com a elucidação que virá com o laudo será possível se aferir a situação posta pelas partes. Além disso, é sempre necessário prestigiar a proximidade com a realidade fática do juízo condutor do feito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODRIGO MARTINS DE FREITAS e JESUS DE ANDRADE BARRETO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Medida Liminar no 1001064-62.2021.8.11.0017, na 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, movida em desfavor de
ARISTIDE AIMI,
que revogou a liminar de reintegração de posse, anteriormente deferida.

Relatam os agravantes que já comprovaram ser legítimos donos da área objeto da ação, juntando todos os documentos necessários para tanto, inclusive laudo de constatação da terra.

Explicam que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel, Fazenda Eldorado, com área total de 5.924 ha; que as adquiriram no dia 1o de abril de 2.021, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural.

Quanto à posse, aduz que desde a aquisição, exercem atividade agropecuária no imóvel, tornando-o produtivo e fazendo com que a terra cumpra a sua função o trato na terra e o seu cultivo.

Adiante, no que se refere ao esbulho, argumentam que, no dia 22 de julho de 2.021, dentro de

um ano e dia, um grupo formado por
“HELIDIONY BARBOSA DA SILVA, e ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, identificados como Sargentos da Policia Militar de Mato Groso, lotados no destacamento local, usando de ameaças de prisão e coação, dizendo-se portadores de mandado judicial, INVADIRAM parte do IMÓVEL SUSO MENCIONADO, determinando que os trabalhadores que ali realizavam diversas tarefas e construindo outra casa além da antiga sede da fazenda, se retirassem imediatamente da propriedade, embora JAMIRO, o encarregado, tivesse ido à fazenda ao lado e imprimido todos os documentos comprobatórios da posse e do domínio dos requerentes, num total de mais de trinta cópias, que os policiais não se deram sequer ao trabalho de ler, OCUPANDO e obstando o uso e gozo de praticamente toda a área do imóvel. Além disso, os policiais não deram nenhum documento para o mesmo e nem oportunizaram qualquer tipo de contato com os verdadeiros donos da Fazenda Eldorado. ”.

Defendem que a invasão se deu a mando do agravado e do seu sobrinho, que, segundo explicam, fez uma falsa comunicação à polícia.

Ainda pontuam que é antiga a intenção da família do agravado de esbulhar as áreas; como exemplo, cita ação em tramitação em nome do irmão do agravado.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada fruto de Embargos de Declaração, mantendo-se a decisão anterior, concessiva da reintegração de posse. No mérito, a confirmação, reexpedindo-se mandado a fim de que sejam reintegrados na posse do imóvel.

Nas contrarrazões, aduz que o agravante pretende
“que o pedido seja reanalisado cá, enquanto o processo corre lá, na tentativa de conseguirem uma liminar antes mesmo da realização da perícia técnica e ingressaram em um imóvel cujo qual nunca tiveram posse”.

Invoca preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o agravante não pode compor o polo, haja visto que por nenhum dos inúmeros documentos foi comprovado posse ou propriedade do imóvel rural em debate. O único –contrato de gaveta - sequer foi assinado, tampouco por testemunhas.

Alega também inépcia da inicial, pois, inexiste prova de posse anterior do imóvel, nem propriedade ou promessa de propriedade.

Explica que os agravantes têm conhecimento que o imóvel que eles alegam, não está situado ali; que
“a questão da sobreposição do georreferenciamento e cadastro ambiental rural irregulares realizados pelos comparsas dos grileiros agravantes já foram objeto de notificação judicial (processo n. 1000842-94.2021.8.11.0017 da 2a vara de São Felix do Araguaia), que tem como notificante o agravado e como notificados a tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis dessa Comarca, bem como o Sr. Vistecino Moreira, pessoa na qual o imóvel cujos agravantes se apresentam como proprietários está registrado, dentre outros.”.
Também que,
“ficou constatado que a certificação irregular da Fazenda Eldorado, objeto da matrícula de número 8.461, sobrepõe a área do agravado e de terceiros com posse e domínio. Ficando ainda comprovado que com as alterações feitas ao longo dos anos na matrícula do imóvel e seus antecedentes, houve a mutação de lugar do imóvel, ou seja, o georreferenciamento e CAR realizados no local onde os agravantes pretendem ocupar o imóvel não guardam relação com o local de origem do título. ”.

Afirma ainda que o próprio INTERMAT já reconheceu por duas vezes que a área onde os agravantes realizaram seu georreferenciamento não é no mesmo local da documentação que dizem possuir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODRIGO MARTINS DE FREITAS e JESUS DE ANDRADE BARRETO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Medida Liminar no 1001064-62.2021.8.11.0017, na 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, movida em desfavor de
ARISTIDE AIMI
que revogou a liminar de reintegração de posse, anteriormente deferida.

Primeiramente é imperioso destacar que o agravo de instrumento é dotado de devolutividade restrita, não se admitindo a discussão de matérias estranhas àquelas efetivamente decididas pelo juiz de primeira instância, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Para ilustrar:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO DÉBITO - SUSPENSÃO DA LIMINAR – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Nos termos do§ 2o, art. 2o, do Decreto-lei 911/69, para que haja a regular constituição em mora, basta a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço fornecido no contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.” (TJ-MT 10132365320228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Dito isto, trago a colação a r. decisão agravada:

“
Nessa conjectura, após o devido cotejo de todos os elementos de prova amealhados nos autos, vejo que assiste razão o embargante quanto à alegada omissão, tendo em vista que, de fato, referidos documentos não foram minuciosamente apreciados por parte deste juízo, logo, detectado o vício de omissão apontado pelo embargante, deve ser sanada a falha, com efeito modificativo, assegurando, assim, a prestação jurisdicional almejada.

Diante disso,
CONHEÇO
os embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para o fim de sanar a omissão existente na decisão de Id 87845830, com a finalidade de analisar detalhadamente os documentos apresentados no Id 69739977, passando, portanto, a decisão objurgada ter o seguinte conteúdo:

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por RODRIGO MARTINS DE FREITAS e JESUS DE ANDRADE BARRETO, em desfavor de ARISTIDE AIMI, ambos devidamente qualificados no encarte processual.

Relatam os autores, em apertada síntese, que: a) são legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural FAZENDA ELDORADO, com área total de 5.924 hectares, conforme certidão de matrícula n. 8.461 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, cujas características, limites e confrontações estão descritos e caracterizados na matrícula 8.461, livro 2 do Registro Geral do Cartório do 1o Ofício desta urbe, datada em 23/8/2021, onde consta que desde 8/11/1994, a SRA. SÔNIA DE SOUSA, vendeu a fazenda ao SR. VISTECINO MOREIRA que por sua vez, em cessão de Direitos Hereditário, vendeu ao SR. VALDENIR RIBEIRO SOBRINHO a área total da Fazenda no dia 30/12/2020, o qual por sua vez vendeu aos Autores no dia 1/4/2021, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural anexado à vestibular; b) a área sempre foi dos mencionados proprietários; c) todas as certidões negativas e documentos comprobatórios do domínio foram retirados nos dias que antecederam a compra do imóvel pelo Suplicantes, os quais tiveram o cuidado de verificar a procedência do imóvel, sendo que o Georreferenciamento está certificado junto ao INCRA desde 26/03/2020, portanto há três anos; d) desde a aquisição, exercem atividade agropecuária no imóvel, tornando-o produtivo e fazendo com que a terra cumpra a sua função social; e) na data da invasão, a casa principal da Fazenda Eldorado estava sendo reformada e os pedreiros trabalhavam na casa da sede, ao lado, quando foram interrompidos por dois Sargentos da Polícia Militar e os outros dois policiais que os acompanhavam.

Nesse viés, escorados nos argumentos aqui sintetizados, pleitearam a ordem de reintegração de posse, determinando-se a imediata desocupação com a consequente retirada das pessoas e coisas que indevidamente lá se encontrem. Quanto ao mérito, que seja julgada totalmente procedente a ação em voga, para o fim de determinar – de forma definitiva – a reintegração de posse dos autores na área da propriedade denominada “Fazenda Eldorado”.

A preambular veio acompanhada de documentos.

Na decisão exarada no Id 67593021, foi recebida a inicial e, consequentemente, determinada a expedição de mandado de constatação.

Auto de constatação inserto no Id 69012929.

Ato contínuo, no petitório colacionado no Id 69739977, a parte ré apresentou impugnação ao pedido liminar.

Na decisão exarada no Id 80635450, determinou-se a intimação da parte autora para o fim de retificar o valor da causa e, consequentemente, efetuar o recolhimento das custas e taxa judiciária complementares. Nesse ínterim, os autores apresentaram nos Ids 81855650, 81855675 e 84124070.

Por derradeiro, os demandantes requereram a juntada de substabelecimento, assim como de outros documentos que comprovam o esbulho praticado pelo réu, bem como reiterou o pedido de liminar de reintegração de posse.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Inicialmente,
DETERMINO
à secretaria que promova as alterações necessárias no sistema no que toca ao valor da causa, devendo constar a cifra de R$ 9.605.443,00 (nove milhões, seiscentos e cinco mil e quatrocentos e quarenta e três reais).

Em linhas iniciais, cumpre destacar que as ações possessórias de força nova são materialmente sumárias e a concessão de medida liminar baseia-se na evidência do direito e não na urgência, isto é, basta a demonstração da
probabilidade do direito
mediante preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 561 ou art. 567 do CPC,
sendo despicienda a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Acerca da temática, o STJ decidiu que a posse induz não necessariamente a apreensão do bem (“corpus”), mas o poder físico sobre a coisa (STJ – Resp 1.158.992/MG).

Nessa conjectura, para a concessão da medida liminar é
imprescindível a demonstração da probabilidade do direito
mediante demonstração do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561, do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, para concessão da liminar de reintegração de posse devem estar preenchidos os seguintes requisitos: a) que o autor tenha posse pretérita sobre a coisa, b) o esbulho sofrido, c) a data do esbulho e d) a perda da posse.

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(Alexandre Freitas Câmara, in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346)

No caso em tela, os autores afirmam que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural FAZENDA ELDORADO, com área total de 5.924 hectares, conforme certidão de matrícula n. 8.461, do CRI de São Félix do Araguaia/MT, cujas características, limites e confrontações estão descritos e caracterizados na matrícula 8.461, livro 2 do Registro Geral do Cartório do 1o Ofício desta urbe, datada em 23/8/2021, onde consta que desde 8/11/1994, a SRA. SÔNIA DE SOUSA, vendeu a fazenda ao SR. VISTECINO MOREIRA que por sua vez, em cessão de Direitos Hereditário, vendeu ao SR. VALDENIR RIBEIRO SOBRINHO a área total da Fazenda no dia 30/12/2020, o qual por sua vez vendeu aos demandantes no dia 1/4/2021, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural anexado à vestibular, dando, portanto, conhecimento que vem realizando posse da área objeto do litígio desde a referida data.

Não obstante isso, para o fim de comprovar a aquisição e posse os demandantes apresentaram na exordial, no Id 66055622: cópia do Boletim de Ocorrência (p. 3/9), Recibo de prestação de serviços (p. 17), Memorial descritivo (p. 18/20), Certificado de Imóvel Rural – CCIR, exercício 2020 (p. 21/23), Recibo de Entrega da Declaração do ITR do exercício de 2020 (p. 24/27), Recibo de Inscrição CAR – MT (p. 28/29), Ato Declaratório Ambiental – ADA (p. 30), Demonstrativo da Situação das Informações Declaradas no CAR (p. 31/32), DARF referente aos anos de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 (p. 43/54), Notas fiscais (p. 55/57), Cartão de Identificação do Contribuinte em nome de Vistecino (p. 58), Requerimento de empresário em nome de Valdenir Ribeiro (p. 60), Declaração de enquadramento de MEI em nome de Valdeir Ribeiro Sobrinho – Agropecuária, emitida em 2017 e reconhecido firma no mesmo ano (p. 64/66), Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Valdeir Ribeiro Sobrinho – Agropecuária, emitida em 8/8/2017 (p. 67), instrumento particular de arrendamento de pastagens firmado entre Vistencino Moreira e Valdenir Ribeiro sobrinho – Agropecuária – ME, datado em 2/3/2017 (p. 68/69), Escritura Pública de Compra e Venda que faz Sônia de Sousa a favor de Vistecino Moreira (p. 70/72).

Ainda, no Id 66055625, colacionaram certidão dominical (p. 2), Demonstrativo da Situação das Informações Declaradas no CAR, com data da última retificação 27/7/2020 (p. 3), fotografias (p. 5/8), Cartão de Identificação do Contribuinte em nome de Vistecino Moreira (p. 10), DARF’s (p. 18/24). Por sua vez, no Id 66055626, consta cópia do ITR do exercício de 2020 (1/8), CCIR em nome de Vistencino (p. 10/11) e CAFIR (p. 12). Bem como, apresentaram cópia atualizada do imóvel (Id 86629464), ITR de 2021 (Id 86629465), CCIR – emissão exercício 2021 (Id 86629466), Memorial descritivo (Id 86629467), Planta (Id 86629469), CAR (Id 86629471), protocolo de Notícia Crime (Id 86629471) e Petição de Notícia Crime (Id 86629472).

No entanto, em que pese todos os documentos mencionados conjugados com as argumentações explanadas pelos autores na inicial, analisando de forma minuciosa os demais elementos que constam nos autos, mais precisamente os documentos e informações trazidos pelo requerido no petitório encartado no Id 69739977, entendo que
se faz necessário postergar a análise da liminar vindicada para após a realização de perícia técnica, para o fim de elucidar com exatidão a questão posta à apreciação.
Explico.

O requerido na manifestação colacionada no Id 69739977, afirma que os autores são verdadeiros grileiros de terra, visto que invadiram o imóvel e lá tentaram dar início à construção de uma casa até no momento que teve ciência do fato, e tomou as devidas providências. Afirma, ainda, que os demandantes para comprovarem a posse juntaram comprovantes de ITR’s de um imóvel qualquer, em outro local, diferente do pretendido na ação em voga, ao passo que a certificação junto ao INCRA e inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR, foram realizados de maneira irregular e que não servem como prova da posse, uma vez que podem ser elaborados por qualquer pessoa, mesmo sem possuírem qualquer documento do imóvel.

Outrossim, afirmou que os documentos da Fazenda Eldorado, apresentados pelos Requerentes, não condizem com a localização onde pretendem estabelecer sua posse. A descrição perimétrica contida nos documentos não guarda relação fidedigna com o local de seu imóvel, onde os demandantes fizeram a inscrição no CAR e certificação do georreferenciamento.

Não obstante isso, o requerido apresentou as seguintes divergências relativas aos documentos apresentados pelos autores: a) descrição do perímetro do imóvel (hidrografia Rio Auaiá Missu); b) área consolidada; c) afirmou que na apresentação dos ITR ́s consta nos dados do imóvel rural que o imóvel cujo qual o imposto está sendo declarado está localizado na margem esquerda do Córrego Suiá, sendo que o imóvel que os Requerentes pretendem invadir está situado na margem direita do referido córrego; d) declarou que outros documentos colocam como referência o Posto da Mata, local extremamente distante da área que os demandantes pretendem invadir.

Somado a isso, pugnou: a) as notas fiscais apresentadas; b) o instrumento particular de arrendamento de pastagens; c) cartão de identificação do contribuinte; d) fotos e vídeos apresentados na exordial; e) boletim de ocorrência; f) carta de anuência do INTERMAT e declaração de respeito de limites dos confrontantes; e, g) auto de constatação elaborado pelo oficial de Justiça.

Para tanto, para comprovar que é legítimo proprietário e possuidor do imóvel discutido na presente ação, apresentou: Laudo Técnico Pericial (Id 69741392), Título Primitivo dos Requerentes (Id 69741396), Certidão de Legitimidade Origem de 31/10/2017 (Id 69743639), Certidão de Legitimidade Origem de 18/6/2019 (Id 69741401), Boletim de Ocorrência informando a invasão por parte dos autores, datado em 21/07/2021 (Id 69741407), Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado em 10 de fevereiro de 2004 (Id 69741409), Escritura de Compra e Venda de Imóvel Rural com cláusula resolutiva e outras avenças que Ivan Marcus Vanzin outorga à Aristide Aimi, ora requerido (Id 69741416), Comprovantes de pagamento pela propriedade (Id 69741422), Comprovante de pagamento de DARF (Id 69743615), Inscrição de Imóvel Rural no CAR (Id 69743617), Comprovante de Inscrição Estadual (Id 69743618), Comprovante de entrega de documentos emitido pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia/MT (Id 69743619), fotografias do trabalho desempenhado no imóvel (Id 69743625) e Contrato de prestação de Serviços, datado em 23 de junho de 2021 (Id 69743629).

Desta forma, diante das divergências supracitadas entendo que somente a prova técnica será capaz de elucidar com exatidão a questão, para o fim averiguar se é caso ou não de conceder a liminar, trazendo, assim, mais segurança para uma decisão desta envergadura, eis porque
REVOGO
o mandado de reintegração liminar e
POSTERGO
a análise do pedido liminar após a juntada do laudo técnico.

Para a realização da perícia técnica,
NOMEIO
a empresa Real Brasil Consultoria (Av. Hist. Rubens de Mendonça, 1856 - Sl 1403, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT), que servirá cuidadosamente, independentemente de compromisso.

INTIMEM-SE
as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, §1o do CPC, possam arguir eventual impedimento ou suspeição do
expert
, bem como apresentem nos autos os quesitos à perícia a ser realizada e, havendo interesse, indiquem assistente técnico.

A matéria posta a julgamento no presente agravo é a revogação da decisão anterior concessiva e a postergação da apreciação do pedido de reintegração de posse após a realização da perícia, ante as divergências apresentadas.

As demais matérias, preenchimentos dos requisitos (ou não) e afins, ilegitimidade ativa e inépcia (contidas nas contrarrazões) não serão objeto de apreciação, sob pena de Supressão de Instância, conforme já fundamentado alhures, razão pela qual não conheço-as no ponto.

Adentrando ao ponto submetido a julgamento, nada impede ao juiz “
a quo
” revogar decisão anterior, após o contraditório e a verificação de relevantes fatos e divergências, como ocorreu no caso; trata-se de ato de livre convencimento do juiz da causa, cuja proximidade com a realidade fática da demanda lhe permite valorar os elementos, de modo a formar sua convicção.

Conforme já registrei na primeira decisão, na verdade,
“o agravante pretende que o juízo “ad quem” substitua a atividade jurisdicional da 1a. Instância, o que poderia provocar a Supressão de Instância e afronta ao devido processo legal. Lá, é a instância adequada para apreciação do pedido liminar da lide, porquanto em contato direto com elementos probatórios dos autos, averiguação da necessidade de outras diligências; se não bastasse, sem sombras de dúvidas, a juíza da causa é quem tem mais conhecimento das particularidades da região. ”.

Da mesma forma, a produção de prova pericial nos casos como os tais, com inúmeras divergências e alegações de pretensão de sobreposição, ambos alegam propriedade, são medidas que se coadunam com a busca da verdade e contribuirá para a segura elucidação dos fatos alegados pelas partes.

Ademais, o art. 130 do CPC dispõe que o Juiz pode determinar, inclusive, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Para ilustrar,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE POSSE COM FUNDAMENTO NA PROPRIEDADE - ÁREAS LIMÍTROFES - CONTROVÉRSIA SOBRE A DELIMITAÇÃO - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE. Tratando-se de ação possessória, em regra, não se admite discussão a respeito da propriedade, salvo se ambos os litigantes disputarem a posse com base no domínio. A prova pericial revela-se imprescindível para o deslinde da demanda, tendo em vista que somente com mediação das áreas e apresentação da delimitação dos terrenos será possível se aferir sobre a invasão de área alheia, a ensejar esbulho, vez que os litigantes disputam a posse com fundamento na propriedade.” (TJ-MG - AC: 10604170031453001 Santo Antônio do Monte, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022